Tribunal: TJMT
Processo: 1016203-79.2021.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016203-79.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCIO FERNANDO DE BARROS PIERONI - CPF: 865.131.098-68 (AGRAVANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ANDRÉIA LUZ LOPES - GERENTE DE CRÉDITOS DE PESSOAL (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (Convocada) E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REEMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO PRESCRICIONAL PELO DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011. PRETENSÃO JÁ ATINGIDA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, reconhecendo
não haver direito líquido e certo
do impetrante à expedição da segunda via da Certidão de Crédito n.º 6.1.084.897-6,
visto que o direito à cobrança já estaria fulminado pela prescrição
.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o Decreto Estadual nº 766/2011 suspendeu o prazo prescricional

da certidão de crédito; (
ii
) se o art. 199,

inc. I, do CC e o art. 4º do Decreto nº 20.910/32 seriam aplicáveis para impedir a consumação da prescrição quinquenal.

III. Razões de decidir

3. A certidão foi emitida em 30/03/2006, com termo final do prazo prescricional em 30/03/2011,
portanto,
anterior à vigência do Decreto Estadual nº 766/2011,

que não possui
previsão de
efeito retroativo para suspender prazo já consumado.

4. O art. 199, inc. I, do CC/2002 pressupõe causa suspensiva existente dentro do prazo de prescrição, o que não se verifica, já que a prescrição se

consumou antes da edição do decreto.

5.

Inexistência de processo administrativo instaurado tempestivamente que pudesse operar a suspensão nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/32.

6. Inviabilidade da via mandamental para discutir pretensão fulminada pela prescrição, ausente direito líquido e certo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O Decreto Estadual nº 766/2011 não suspende prazo prescricional já consumado anteriormente à sua vigência.
2
. A mera pendência administrativa ou invocação do art. 199, inc. I, do CC/2002, sem causa suspensiva
válida antes do termo final do prazo, não impede o reconhecimento da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32."

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932,
arts
. 1º e 4º; CC/2002, art. 199, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.109; TJMT, Apelação Cível nº 1009710-62.2016.8.11.0041,
Rel. Mário Roberto
Kono
de Oliveira,
2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de
a
gravo
i
nterno interposto por Márcio Fernando de Barros
Pieroni
contra decisão monocrática que deu provimento à
a
pelação do Estado de Mato Grosso, reformando a sentença que havia concedido segurança no Mandado de Segurança nº 1016203-79.2021.8.11.0041.

O impetrante ajuizou o
mandamus
com o objetivo de compelir
o Estado de Mato Grosso
à expedição da segunda via da Certidão de Crédito n.º 6.1.084.897-6, originalmente emitida em 30/03/2006, alegando ser portador de direito líquido e certo à referida certidão.

O juízo de primeiro grau concedeu a segurança, afastando a alegação de prescrição e determinando a expedição da segunda via.

Irresignado
, o Estado de Mato Grosso interpôs Apelação, sustentando que o direito do impetrante estava fulminado pela prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32.

A decisão monocrática

deu provimento ao apelo, reconhecendo a ausência de direito líquido e certo em razão da consumação do prazo prescricional.

Contra esta decisão, o impetrante opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados.

Inconformado, interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que: i) o Decreto Estadual nº 766/2011 teria suspendido o prazo prescricional;
ii
) o artigo 199, inciso I, do Código Civil e o artigo 4º do Decreto nº 20.910/32 vedariam o reconhecimento da prescrição; e
iii
) a sentença deveria ser mantida, em virtude da suspensão do prazo prescricional enquanto pendente o processo administrativo de
reemissão
da certidão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, cumpre registrar que o cerne da controvérsia gira em torno da possibilidade de
reemissão
de certidão de crédito supostamente prescrita e, por conseguinte, da aplicabilidade da suspensão prescricional decorrente do Decreto Estadual nº 766/2011.

Conforme se extrai dos autos, a Certidão de Crédito n.º 6.1.084.897-6 foi emitida em 30 de março de 2006. O prazo quinquenal para sua cobrança, previsto no Decreto nº 20.910/32, expirou em 30 de março de 2011.

O agravante sustenta que o Decreto Estadual nº 766/2011 suspendeu o prazo prescricional, pois determinou o sobrestamento de pagamentos e emissões de certidões. Contudo, tal decreto entrou em vigor
somente
em 14 de outubro de 2011, quando já havia transcorrido integralmente o prazo de cinco anos da prescrição. Assim, a suspensão não tem o condão de

interromper prazo já consumado.

N
este sentido
, é
o entendimento
desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL - PRAZO PARA COBRANÇA JUDICIAL RELATIVA À DIFERENÇA SALARIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – 5 ANOS CONFORME PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32 – INAPLICABILIDADE DO DECREITO 766/2011, O QUAL PASSOU A VIGER DEPOIS DE OPERADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
– TEMA 1.109 DO STJ – RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE ATO QUE RECONHEÇA NA SEARA ADMINISTRATIVA O DIREITO PLEITEADO – NÃO VERIFICAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO . No Tema nº 1.109/STJ firmou-se a seguinte tese: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (artigo 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à
mudança de orientação jurídica, quando a administração pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”. In
casu
, se inexiste qualquer reconhecimento administrativo favorável
à
recorrente, não há que se falar em hipotética renúncia à prescrição.
Sabe-se que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem
(art. 1º do Decreto nº 20.910/1932). Diante da não observância do prazo para a cobrança judicial do crédito salarial, deve ser reconhecida a prescrição quinquenal. Não se aplica as disposições contidas no Decreto Estadual n. 766/2011, o qual suspendeu o pagamento das certidões de crédito, tendo em vista que a prescrição se operou antes de sua entrada em vigência. Juízo de retratação não exercido
.
(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009710-62.2016 .8.11.0041, Relator.:
Mário Roberto
Kono
de Oliveira
, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024
) - destaque nosso

Ademais, o artigo 199, inciso I, do Código Civil, invocado pelo agravante, pressupõe a existência de condição suspensiva ou causa impeditiva da prescrição dentro do curso do prazo, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que a prescrição já se encontrava consumada antes mesmo da entrada em vigor do decreto estadual.

De igual forma, não há que se falar em suspensão pela demora administrativa (art. 4º do Decreto nº 20.910/32), pois não houve qualquer processo administrativo instaurado dentro do prazo quinquenal que pudesse gerar tal efeito.

Ressalte-se que o mandado de segurança não se presta à proteção de direitos abstratos, mas apenas de direitos líquidos e certos, que estejam evidenciados de plano. No caso, como bem destacado na decisão monocrática, não subsiste direito líquido e certo à
reemissão
da certidão quando o próprio crédito já se encontra atingido pela prescrição.

Por fim,
registre-se que
o agravante busca rediscutir matéria já decidida, sem trazer qualquer argumento novo ou relevante, limitando-se à reiteração das alegações já afastadas na decisão agravada e nos embargos de declaração.

Assim sendo
,
não se verifica razão jurídica que autorize
a retratação do julgado
,
devendo ser mantida a deliberação
em todos os seus termos.

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER
do agravo

interno
e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se
a decisão monocrática
, cujos fundamentos
incorporo
a este voto como razão de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025